Tribunal: STF
Processo: ARE 1537946
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DE IDOSOS, DEFICIENTES E PARA OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA EM FRENTE A TEMPLOS RELIGIOSOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário da ora Agravada, sob o fundamento de não restar configurada usurpação à competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da CF e tampouco vício de iniciativa. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei impugnada na origem dispõe sobre trânsito e transporte; e (ii) saber se trata-se de hipótese de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei nº 10.669/2023, do Município de Santo André/SP ao assegurar a reserva de vagas preferenciais para idosos e deficientes em frente a templos religiosos e entidades filantrópicas, tratou de garantir assistência pública às pessoas portadoras de deficiência, matéria de competência material comum entre os entes federados (art. 23, II, da CF/88).



    4. A atuação legislativa municipal harmoniza-se com o modelo de federalismo cooperativo e o princípio da subsidiariedade, não havendo hierarquia entre os entes federados, o que autoriza a atuação legislativa local nos temas de interesse municipal, desde que respeitadas as normas gerais federais.



    5. A lei impugnada não interfere na estrutura administrativa nem impõe obrigações concretas ao Poder Executivo, limitando-se a estabelecer diretrizes cuja regulamentação é expressamente atribuída à Administração, em conformidade com os arts. 30, V e VIII, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.